Tribunal: STF
Processo: Pet 9624
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL A QUO. 
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO EQUIVOCADA DE RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REENCAMINHAMENTO DO FEITO A ESTA SUPREMA CORTE PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO DO AGRAVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE PETIÇÃO.
    DECISÃO: A União se insurge contra a determinação desta Presidência de encaminhamento dos autos do ARE 1.321.500 à origem sob o entendimento de que não haveria recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, por supostamente ter sido interposto apenas agravo interno contra a decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário (Doc. 26 do ARE 1.321.500).
     Alega a requerente, em síntese, que houve a baixa do feito antes do término do prazo recursal, motivo por que restou impossibilitada a apresentação de qualquer recurso diretamente nos autos do ARE 1.321.500.
    Requer, ao final, que se determine o retorno dos autos do ARE 1.321.500 à Presidência do STF, para o seu devido processamento.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, verifica-se que, in casu, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário da União, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, primeira e segunda partes, do Código de Processo Civil, em relação à alegada violação aos artigos 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, aplicando a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 895). Demais disso, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário da União em relação à alegada afronta aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição, por entender que se trataria de ofensa indireta e demandaria o reexame de matéria fática, nos termos da Súmula 279 do STF (Doc. 23, p. 70-76, do ARE 1.321.500). 
    A União, então, interpôs agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 23, p. 92-99, do ARE 1.321.500), e agravo interno, com base no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (Doc. 23, p. 101-107, do ARE 1.321.500). 
    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo interno da União (Doc. 24, p. 31-38, do ARE 1.321.500) e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos (Doc. 25, p. 14-20, do ARE 1.321.500).
    Em 15/12/2020, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 24, p. 43, do ARE 1.321.500), para a devida apreciação do agravo interposto pela União, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
    Constata-se, assim, a ocorrência de flagrante equívoco desta Presidência, na medida em que faz-se necessário o processamento do agravo interposto pela União com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 23, p. 92-99, do ARE 1.321.500).
    Ex positis, com fundamento nos artigos 13, inciso V, alínea c, e 21, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente PETIÇÃO, para DETERMINAR o RETORNO dos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.321.500 à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para a sua apreciação.
    PROVIDENCIE a Secretaria desta Corte a devida COMUNICAÇÃO desta DECISÃO ao egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e a sua posterior juntada aos autos do ARE 1.321.500. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente